Tribunal: TJES
Processo: 0017117-36.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017117-36.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALANDERSON MENDONCA DOS SANTOS

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14, LEI Nº 10.826/03. RECURSO MINISTERIAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA SEMIABERTO. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra, que condenou o réu à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O Ministério Público pleiteia o reconhecimento da agravante da reincidência, modificação do regime prisional e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há necessidade de reconhecimento da agravante da reincidência; (ii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em ação penal anterior, com trânsito em julgado antes do fato em análise, caracteriza a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto, em razão da reincidência do réu, conforme previsto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

5. O pedido de afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve ser acolhido, pois o réu, sendo reincidente, não preenche os requisitos do art. 44, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44, II; STJ, AgRg-AREsp 2.655.800, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 24.09.2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0001215-73.2023.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, 10.04.2024; TJRJ, APL 0814813-49.2023.8.19.0014, Relª Desª Maria Angelica Guimãraes Guerra Guedes, 16.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0017117-36.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALANDERSON MENDONCA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamado: RAONI LUCIO ROCHA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Serra (fls. 205/210 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3732070), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
ALANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS
nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime aberto, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direito.

Ao apresentar suas razões recursais, às fls. 212/216 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3732070), a representante ministerial requer o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, e a sua preponderância em relação a atenuante da confissão, em razão do réu ser multirreincidente. Pleiteia, ainda, a modificação do regime prisional imposto e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito formulado referente a necessidade de reconhecimento da agravante da reincidência.

De acordo com a representante ministerial, “
[...] o recorrido ostenta tr
ês
Guias n
º
169241, 170881
e
173161
à
s f
l
s. 198/199-v, respectiva
m
ente, co
m
trânsito em julgado em 02/03/2015, 15/05/2015 e 21/04/2014, demons
t
rando que o acusado possui tr
ê
s condenaç
õ
es co
m
trânsito em julgado anterior ao presente fato, send
o
uma delas, acertadamente, utilizada como maus antecedentes na primeira fase.
”, razão pela qual o magistrado sentenciante teria laborado com equívoco ao não reconhecer a condição de reincidente do acusado
ALANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS
.

Analisando os autos, observo, em conformidade com o incluso no termo de assentada da 2ª Vara Criminal de Viana – Privativa de Execuções Penais (fls. 193/194 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3732070), que ante a existência de equívoco no registro das guias de execução do apelado
ALANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS
, e do seu irmão DANIEL MENDONÇA PATROCINIO, restou determinada a retificação dos cadastros dos mesmos.

Observo ainda, que ao ora apelado
ALANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS
restaram os seguintes registros:
i
) 0037418-47.2013.8.08.0024;
ii
) 0017117-36.2015.8.08.0048;
iii
) 0019435-55.2016.8.08.0048; e,
iv
) 0029591-48.2014.8.08.0024.

Importante salientar que tal informação ser confirmada por meio de simples consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

Do referido sistema ainda é possível observar que a Ação Penal nº 0037418-47.2013.8.08.0024 está relacionada a fatos ocorridos em
25/09/
2013
, e que transitou em julgado em
08/05/2017
.

Já a Ação Penal nº 0019435-55.2016.8.08.0048 está relacionada a fatos ocorridos em
04/09/201
6
, e que transitou em julgado em
17/10/2018
.

Por derradeiro, ressalto que a Ação Penal nº 0029591-48.2014.8.08.0024 está relacionada a fatos ocorridos em
22/08
/201
4
, e que transitou em julgado em
15/04/2016
.

Por ser oportuno, rememoro que a presente ação penal se refere a fato cometido em
25/07/2015
.

Pois bem.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
[...]
, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes.
[...]
(STJ; AgRg-AREsp 2.655.800; Proc. 2024/0196249-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 24/09/2024; DJE 27/09/2024).
”.

Assim, tenho por correta a desvaloração do vetor atinente aos antecedentes de
ALANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS
com fundamento na condenação relativa a Ação Penal nº 0037418-47.2013.8.08.0024.

Lado outro, entendo assistir razão ao pedido ministerial de necessidade de reconhecimento da agravante da reincidência, tendo em vista que a condenação relativa a Ação Penal nº 0029591-48.2014.8.08.0024 preenche os requisitos necessários, uma vez que se trata de fato anterior ao crime sob apuração na presente ação penal, e que o trânsito em julgado restou certificado também em data anterior.

Registro, ainda, que a condenação nos autos da Ação Penal nº 0019435-55.2016.8.08.0048 não é passível de utilização, eis que está relacionada a fatos ocorridos em momento posterior ao praticado nesta ação.

Assim, restando demonstrad
o que o apela
do
ALANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS
cometeu novo crime, depois do trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior
(Ação Penal nº
0029591-48.2014.8.08.0024
)
, evidente
a necessidade de reconhecimento
da agravante da reincidência
em seu desfavor
.

Contudo, deixo de proceder qualquer aumento na
segunda fase do processo de dosimetria, tendo em vista a necessidade de compensação com
a atenuante da confissão
reconhecida pelo magistrado sentenciante.

Assim, a pena definitiva de
ALANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS
de
restar fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na sequência, destaco que
o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena
também merece acolhimento
.

Nessa senda, observo que apesar de a pena definitiva do apelante ter restado fixada abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, que a princípio possibilitaria a fixação do regime aberto, tenho que o regime inicial de pena mais gravoso se justifica em razão da reincidência reconhecida no presente momento.

Por oportuno, transcrevo o seguinte aresto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal é claro ao estabelecer que é vedado ao acusado reincidente cumprir sua pena em regime aberto: “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.” Deste modo, verifica-se que o pedido da defesa encontra óbice na reincidência do acusado
. 2. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0001215-73.2023.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Willian Silva; Julg. 10/04/2024).

Por fim, saliento
que também deve ser acolhido
o pedido ministerial de afastamento da substituição da pena corpórea nos termos do artigo 44, do Código Penal, tendo em vista que reconhecimento da reincidência resulta no não preenchimento dos requisitos do mencionado dispositivo legal. Sobre o tema:

APELAÇÃO. PENAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA. [...].
Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito. Consigna-se que, embora a reposta tenha se situado em patamar inferior a 04 anos de reclusão, o ora apelante é reincidente, razão pela qual não faz jus a benesse, nos termos do art. 44, II do CP
. [...]. (TJRJ; APL 0814813-49.2023.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Sétima Câmara Criminal; Relª Desª Maria Angelica Guimãraes Guerra Guedes; DORJ 16/09/2024; Pág. 191).

Ante o exposto,
CONHEÇO

do
recurso

ministerial,
para
D
A
R
PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo
,
para
redimensionar a pena
de
ALANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS

ao importe de 0
2
(
dois
) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa,
a ser cumprida em regime semiaberto,
ante o reconhecimento da sua condição de reincidente,
e ainda, afastar a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,

mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)